Tribunal: STF
Processo: HC 233890
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.